Tribunal: TJDFT
Processo: 0725715-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725715-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: THIAGO GABRIEL FERREIRA BARBOSA PACIENTE: IRAN TOMAZIO DOURADO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO GABRIEL FERREIRA BARBOSA, advogado constituído, com OAB/DF no 50.621, em favor de IRAN TOMAZIO DOURADO, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor. Alega o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) meses, a ser cumprida no regime semiaberto. Contudo, foi surpreendido na data de 3/8/2022 com mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais para o cumprimento da pena em regime diverso, a saber, o fechado, e sem que fosse intimado a se apresentar espontaneamente. Narra que o paciente possui bons antecedentes, emprego lícito, residência fixa, pessoa incapaz sob seus cuidados, além de ser pessoa que necessita de medicação continuada. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente a fim de que seja intimado a se apresentar espontaneamente para dar início ao cumprimento da pena no regime semiaberto. Distribuído em Plantão Judicial, o e. Desembargador Sandoval Oliveira indeferiu o pleito liminar (fls. 42/44). É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão combatida, tampouco qualquer outra documentação voltada a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. A par desses registros, verifica-se que não há nos autos informação acerca da apreciação do pedido de ilegalidade da prisão em face da ausência de intimação para comparecimento espontâneo e inadequação do regime na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. (Acórdão 1436148, 07183999820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 9 de agosto de 2022 10:50:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora